Tribunal: TJMT
Processo: 0016594-32.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016594-32.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IZABEL MAMORE DE SOUZA - CPF: 022.324.991-20 (APELANTE), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE URV. PENSIONISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por pensionista contra sentença que acolheu Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo Estado de Mato Grosso e extinguiu cumprimento de sentença ajuizado para recebimento de diferenças remuneratórias de URV supostamente devidas ao falecido servidor ISAC PINTO DE LIMA, ao fundamento de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A apelante sustentou nulidade da sentença por erro material na qualificação da parte, legitimidade ativa fundada no art. 112 da Lei n.º 8.213/91, existência de saldo pendente de precatório, necessidade de suspensão do feito em razão de inventário em trâmite e
impossibilidade de atribuição de efeitos à sua inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o erro material na qualificação da parte autora como “espólio” enseja nulidade da sentença; (
ii
) estabelecer se pensionista titular de 50% da pensão por morte possui legitimidade ativa para executar diferenças de URV devidas ao servidor falecido; (
iii
) determinar se há interesse processual diante da informação oficial de inexistência de saldo pendente no precatório; e (
iv
) verificar se a pendência de inventário impõe a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro na qualificação da parte no cabeçalho da sentença configura mero erro material sem repercussão no conteúdo decisório, inexistindo demonstração de prejuízo apto a justificar nulidade, nos termos dos
arts
. 188 e 494, I, do CPC.

O direito reconhecido judicialmente à apelante restringe-se ao recebimento de 50% da pensão por morte, benefício previdenciário distinto das diferenças de URV, que constituem crédito remuneratório de natureza funcional incorporado ao patrimônio do servidor falecido.

A titularidade do crédito de URV não decorre automaticamente da condição de pensionista, exigindo
reconhecimento judicial ou administrativo específico, inexistente em favor da apelante.

O Ato Administrativo n.º 010/2012/DPP do TJMT reconheceu administrativamente o crédito de URV em favor da companheira do servidor e de seus filhos, sem inclusão da apelante como titular do crédito executado.

O art. 112 da Lei n.º 8.213/91 e o precedente do STJ no REsp 1.965.057/MT não possuem aplicação direta ao caso concreto, em razão da distinção entre o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio dos servidores estaduais, bem como pela existência de disputa entre duas pensionistas habilitadas.

A execução pressupõe título executivo líquido, certo e exigível em favor do exequente, sendo inviável discutir, em sede executiva, a validade de ato administrativo ou a definição originária da titularidade do crédito.

A inércia da apelante diante da intimação para impugnar a Exceção de
Pré
-Executividade reforça o descumprimento do ônus probatório relativo à demonstração de sua legitimidade ativa.

O Ofício n.º 531/2025-DAP do TJMT, emanado do órgão responsável pela gestão de precatórios, atesta inexistirem valores pendentes no Precatório n.º 120668/2012, afastando o interesse processual da apelante.

A pendência de inventário não configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do feito, pois eventual reconhecimento futuro da
titularidade do crédito poderá fundamentar nova demanda executiva própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 188, 313, V, “a”, 485, VI, e 494, I; CF/1988, art. 40, § 7º; Lei n.º 8.213/91, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.965.057/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0016594-32.2013.8.11.0041, que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade ativa da exequente para pleitear diferenças de URV em nome do falecido servidor ISAC PINTO DE LIMA, bem como a ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que IZABEL MAMORÉ DE SOUZA ajuizou cumprimento de sentença visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, alegadamente devidas ao falecido servidor ISAC PINTO DE LIMA, na condição de pensionista de 50% dos proventos.

O Estado de Mato Grosso apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa da exequente e a ausência de interesse processual, ao argumento de que os valores relativos às diferenças de URV já teriam sido pagos por meio do Precatório n.º 120668/2012 em favor da companheira e dos filhos do servidor falecido.

Intimada para se manifestar, a exequente permaneceu inerte. Posteriormente, diante de divergências nas informações constantes dos autos, o Juízo singular determinou a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja resposta consignou inexistirem valores pendentes relacionados ao referido precatório.

Com base nesse conjunto probatório, o magistrado singular extinguiu o feito, consignando que a exequente não demonstrou possuir direito às diferenças de URV, tampouco legitimidade para recebimento do crédito executado.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: nulidade da sentença por erro quanto à sua qualificação; existência de interesse processual diante de informação administrativa que indicaria saldo pendente; legitimidade ativa para recebimento da quota-parte do crédito de URV, nos termos do art. 112 da Lei n.º 8.213/91; necessidade de suspensão do feito em razão de inventário em trâmite; e impossibilidade de atribuição de presunção de veracidade em decorrência de sua inércia processual. Ao final, requereu a anulação ou reforma da sentença, com o prosseguimento da execução.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I — D
a admissibilidade recursal

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processua
l
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II — D
o mérito recursal

II.1 — D
a alegada nulidade da sentença por erro de procedimento (qualificação da apelante como “Espólio”)

A apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença recorrida seria nula por ter qualificado a parte autora como
"ESPÓLIO: IZABEL MAMORÉ DE SOUZA"
, quando a requerente estaria viva, o que configuraria um vício fundamental a ensejar a cassação do julgado.

A alegação, conquanto compreensível do ponto de vista da parte,
não tem o condão de nulificar a sentença
.

Com efeito, a análise detida do julgado revela que a qualificação equivocada da parte no cabeçalho da sentença constitui, no máximo, um
erro material de redação
, sem qualquer repercussão sobre o conteúdo decisório. O Juízo
singular,
ao longo de toda a fundamentação, tratou a exequente como pessoa viva e capaz, analisando sua legitimidade ativa, sua inércia processual e seu direito à pensão por morte, sem em nenhum momento pressupor seu falecimento ou extrair qualquer consequência jurídica da qualificação equivocada.

O princípio da
instrumentalidade das formas
, consagrado no art. 188 do CPC/2015, determina que os atos processuais não serão declarados nulos quando não houver prejuízo à parte. No caso, a apelante não demonstrou — nem sequer indicou — qual prejuízo concreto teria sofrido em razão da qualificação equivocada no cabeçalho da sentença. A fundamentação e o dispositivo do julgado são absolutamente claros quanto à identidade da parte e aos fundamentos da extinção.

Ademais,
erros materiais
na qualificação das partes, quando não influenciam o conteúdo da decisão nem causam prejuízo processual, não ensejam nulidade, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC/2015.

Rejeit
a-se
,
portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

II.2 — D
a ilegitimidade ativa da apelante: fundamento central e determinante

Este é o ponto nodal do recurso e, ao mesmo tempo, o fundamento mais robusto da sentença recorrida. A análise cuidadosa dos autos conduz, inexoravelmente, à conclusão de que a apelante
não detém legitimidade ativa
para executar, em nome próprio, as diferenças de URV devidas ao falecido servidor ISAC PINTO DE LIMA.

II.2.1 — Do direito reconhecido judicialmente à apelante: estrita limitação aos proventos de pensão por morte

É incontroverso nos autos — e a própria apelante o reconhece expressamente em sua petição inicial (Id. 61188794) — que o direito que lhe foi judicialmente reconhecido restringe-se ao recebimento de
50% (cinquenta por cento) dos proventos
do servidor ISAC PINTO DE LIMA, a título de
pensão por morte
.

Tal reconhecimento judicial, conforme documentado nos autos, decorreu de ação específica em que a apelante postulou e obteve o direito de compartilhar a pensão por morte com a companheira
Darcília
Marques da Silva — com quem o servidor vivia maritalmente ao tempo do óbito —, cada qual recebendo metade dos proventos previdenciários.

O direito à
pensão por morte
e o direito ao recebimento de
diferenças remuneratórias de URV
são institutos jurídicos
ontologicamente distintos
, com naturezas, fundamentos e regimes jurídicos absolutamente diversos:

A
pensão por morte
é um benefício previdenciário de caráter continuado, devido aos dependentes do servidor falecido, calculado com base nos proventos de aposentadoria
ou na remuneração do cargo efetivo, nos termos do art. 40, § 7º, da Constituição Federal e da legislação previdenciária aplicável ao servidor público estadual;

As
diferenças de URV
constituem crédito remuneratório de natureza trabalhista-funcional, decorrente da conversão da moeda realizada pelo Plano Real em 1994, representando valores que o próprio servidor teria direito a receber em vida, a título de diferenças salariais, e que não foram pagos durante a vigência do vínculo funcional.

A distinção não é meramente acadêmica. Ela tem consequências jurídicas práticas e determinantes para a solução do caso concreto. O direito à pensão por morte nasce com o óbito do servidor e tem como titulares os dependentes habilitados, nos termos da legislação previdenciária. Já as diferenças de URV constituem crédito que nasceu e se consolidou durante a vida do servidor, integrando seu patrimônio jurídico pessoal, e que, por não ter sido pago em vida, transmite-se por via sucessória ou previdenciária, conforme o caso.

O ponto central, portanto, é o seguinte:
a decisão judicial que reconheceu à apelante o direito a 50% dos proventos de pensão por morte não se estende, automática e necessariamente, ao crédito de URV
, que constitui parcela remuneratória de natureza diversa, com titularidade a ser definida por critérios próprios.

II.2.2 — Da ausência de decisão judicial que assegure à apelante o direito ao crédito de URV

Não há nos autos qualquer decisão judicial — seja em ação de conhecimento, seja em sede de inventário, seja em qualquer outro processo — que tenha reconhecido especificamente o direito da apelante ao recebimento das diferenças de URV devidas ao servidor ISAC PINTO DE LIMA.

Ao contrário, conforme documentado pelo próprio Estado na Exceção de
Pré
-Executividade (Id. 94472482) e confirmado pela documentação juntada pela própria apelante (Id. 61188794), a

sentença proferida nos autos do Inventário do Espólio de Isac Pinto de Lima

determinou expressamente que, para ser reconhecido o direito da apelante ao recebimento das diferenças de URV, ela deveria buscar tal reconhecimento em
ação cabível
— ônus do qual, conforme reconhecido nos próprios autos, a apelante
não se desincumbiu
.

Esta circunstância é de suma relevância. O próprio Juízo do Inventário, ao se deparar com a pretensão da apelante de receber as diferenças de URV, não reconheceu tal direito de plano, mas condicionou seu reconhecimento ao ajuizamento de ação própria. Tal orientação judicial
evidencia
que a titularidade do crédito de URV não é consequência automática e necessária da condição de pensionista, mas questão jurídica autônoma que demanda demonstração específica.

II.2.3 — Do Ato Administrativo 010/2012/DPP do TJMT e do reconhecimento administrativo do crédito em favor de terceiros

O
Ato 010/2012/DPP
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — órgão empregador do servidor falecido — expediu o crédito de URV em nome de
Darcília
Marques da Silva
(companheira com quem o
servidor vivia ao tempo do óbito) e dos
filhos
do
de cujus
, conforme documentado nos autos (Id. 61188794).

Este ato administrativo, emanado do próprio empregador do servidor, representa o reconhecimento institucional de quem são os titulares do crédito de URV. A apelante, ao contrário, não foi incluída neste ato administrativo, o que reforça a conclusão de que o crédito de URV não foi reconhecido, nem administrativa nem judicialmente, em seu favor.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que o Ato 010/2012/DPP seria nulo por violação ao art. 112 da Lei n.º 8.213/91, que determinaria a prevalência dos dependentes habilitados à pensão por morte sobre os herdeiros civis. Contudo, tal argumento não pode ser acolhido nesta sede executiva, pelas razões que se expõem a seguir.

II.2.4 — Da inaplicabilidade do art. 112 da Lei n.º 8.213/91 ao caso concreto e do afastamento do precedente do STJ invocado

A apelante invoca o art. 112 da Lei n.º 8.213/91 e o precedente do STJ no REsp 1.965.057-MT para sustentar sua legitimidade ativa. Contudo, tais fundamentos não se prestam a amparar a pretensão executiva, pelas seguintes razões:

Primeiro
,
a Lei n.º 8.213/91 é a Lei de Benefícios da Previdência Social, aplicável ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
, gerido pelo INSS. O servidor ISAC PINTO DE LIMA era servidor público estadual, vinculado ao
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
do Estado de Mato Grosso, regido por legislação estadual específica e pelas normas constitucionais aplicáveis ao funcionalismo público. A aplicação subsidiária da Lei n.º 8.213/91 ao RPPS não é automática,
dependendo de expressa previsão legal ou de lacuna normativa devidamente identificada.

Segundo
,
ainda que se admitisse, por hipótese, a aplicabilidade do art. 112 da Lei n.º 8.213/91 ao caso concreto, tal dispositivo estabelece que os valores não recebidos em vida pelo segurado serão pagos aos
dependentes habilitados à pensão por morte
. Ocorre que, no caso dos autos, há
duas pensionistas habilitadas
:
a apelante IZABEL MAMORÉ e a companheira DARCÍLIA MARQUES DA SILVA. A existência de duas pensionistas habilitadas, cada qual com direito a 50% dos proventos, não resolve automaticamente a questão da titularidade do crédito de URV, que demanda definição específica quanto à proporção devida a cada uma.

Terceiro
, e mais importante, o precedente do STJ invocado pela apelante — REsp 1.965.057-MT — não tem aplicação direta ao caso concreto. Naquele julgado, a controvérsia envolvia a disputa entre
dependente habilitado à pensão por morte
e
herdeiros civis sem qualidade de dependentes previdenciários
. No caso dos autos,
como
visto,
a
situação é diversa: há disputa entre
duas pensionistas habilitadas
(a apelante e
Darcília
), sendo que o crédito de URV foi administrativamente reconhecido em favor de uma delas (
Darcília
) e dos filhos do servidor. A ra
zão de decidir
do precedente do STJ não se aplica, portanto, à hipótese dos autos.

Quarto
, a discussão sobre a aplicabilidade do art. 112 da Lei n.º 8.213/91 e sobre a validade do Ato 010/2012/DPP constitui
questão de mérito
que demanda cognição plena, incompatível com a via estreita da execução. O cumprimento de sentença pressupõe a existência de título executivo judicial que reconheça, de forma líquida, certa e exigível, o direito do exequente. No caso, não há título executivo que reconheça o direito da
apelante ao crédito de URV. A pretensão de discutir, em sede executiva, a validade de ato administrativo do TJMT e a aplicabilidade de norma previdenciária federal ao RPPS estadual extrapola os limites cognitivos do cumprimento de sentença.

II.2.5 — Da inércia processual da apelante e de seus efeitos

Intimada para manifestar-se sobre as alegações da Exceção de
Pré
-Executividade (Id. 157895770), a apelante

permaneceu inerte
, deixando de impugnar especificamente os fundamentos do Estado e de comprovar sua legitimidade para o recebimento do crédito de URV.

A inércia processual, no contexto do presente feito, tem consequências jurídicas relevantes. Embora a apelante sustente, em suas razões recursais, que a inércia não pode convalidar ato administrativo nulo nem criar presunção de veracidade sobre matéria de direito, tal argumento não pode ser acolhido integralmente.

É certo que a legitimidade ativa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que a inércia da parte não pode, por si só, criar legitimidade onde ela não existe. Contudo, a inércia processual tem relevância probatória no que tange ao

ônus da prova
.

Cabia à apelante, como exequente, demonstrar a existência do título executivo que ampara sua pretensão e sua legitimidade para executá-lo. Ao permanecer inerte quando expressamente intimada para tanto, a apelante deixou de cumprir o ônus que lhe incumbia, reforçando a conclusão de que não possui elementos probatórios suficientes para demonstrar sua legitimidade ativa para o recebimento específico do crédito de URV.

II.2.6 — Da distinção entre o direito à pensão sobre os proventos e o direito ao crédito de URV: síntese conclusiva

Em síntese, a questão da legitimidade ativa resolve-se pela seguinte distinção fundamental, que a sentença recorrida corretamente identificou e que este voto reafirma com ênfase:

O direito da apelante, reconhecido judicialmente, é o direito a
50% dos proventos de pensão por morte
do servidor ISAC PINTO DE LIMA. Este direito foi reconhecido, está sendo pago e foi mantido por esta Corte em sede de reexame necessário. Não há qualquer controvérsia sobre este ponto.

O que a apelante pretende neste cumprimento de sentença é algo
qualitativamente diferente
: o recebimento de diferenças remuneratórias de URV, que constituem crédito de natureza funcional, nascido durante a vida do servidor, e cuja titularidade não foi reconhecida em seu favor por qualquer decisão judicial ou ato administrativo.

A confusão entre estes dois direitos — o direito à pensão sobre os proventos e o direito ao crédito de URV — é o equívoco central que permeia toda a argumentação recursal da apelante. O fato de ser pensionista habilitada a 50% dos proventos não a torna, automaticamente e sem mais, titular de 50% de qualquer crédito que o servidor tivesse em vida. A transmissão de créditos funcionais não pagos em vida obedece a regras próprias, e a titularidade de tais
créditos deve
ser definida em processo específico, com cognição plena, e não presumida a partir da condição de pensionista.

Assim,
mantém-se
, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelante.

II.3 — D
a ausência de interesse processual: fundamento subsidiário igualmente correto

Ainda que se superasse — por hipótese — a questão da ilegitimidade ativa, a sentença recorrida também está correta ao reconhecer a
ausência de interesse processual
.

II.3.1 — Do Ofício n.º 531/2025-DAP e da inexistência de valores pendentes no Precatório 120668/2012

O
Ofício n.º 531/2025-DAP
(Id. 199103914), emanado do Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT — órgão responsável pelo controle e gestão dos precatórios —, é categórico ao informar que
"não há nada pendente a receber"
em relação ao Precatório n.º 120668/2012.

Este documento, emanado do órgão com competência específica para informar sobre a situação dos precatórios, constitui prova documental de natureza oficial, dotada de presunção de veracidade e legitimidade. Sua força probatória é superior à de informações prestadas por outros departamentos administrativos, que podem não ter acesso às informações atualizadas sobre a situação dos precatórios.

II.3.2 — Da Informação n.º 526/2022-DPP e de sua insuficiência para demonstrar o interesse processual da apelante

A apelante sustenta que o Juízo
de origem
teria ignorado a
Informação n.º 526/2022-DPP
(Id. 95604709), que atestaria a existência
de valor pendente de R$ 848.610,01 em nome do servidor falecido, atualizado até agosto de 2022.

Contudo, tal argumento não prospera, pelas seguintes razões:

Primeiro
, a Informação n.º 526/2022-DPP foi expedida pel
o
Departamento de Pagamento de Pessoal (DPP)
, que é o departamento responsável pelo processamento da folha de pagamento dos servidores, e não pelo departamento responsável pelo controle de precatórios. A informação sobre a existência de "valor pendente" em nome do servidor falecido pode referir-se a créditos de natureza diversa, em diferentes estágios de processamento administrativo, e não necessariamente a créditos exigíveis e não pagos que possam ser objeto de execução judicial.

Segundo
, e
mais importante, ainda que existisse um saldo remanescente de crédito de URV em nome do servidor falecido — o que não está definitivamente comprovado —, tal circunstância não seria suficiente para demonstrar o

interesse processual da apelante
, pois, como já demonstrado, ela não é titular reconhecida deste crédito. O interesse processual pressupõe não apenas a existência do crédito, mas também a titularidade do exequente sobre ele. Sem legitimidade ativa, não há interesse processual que possa ser tutelado.

Terceiro
,
a apelante, ao permanecer inerte quando intimada para manifestar-se sobre as alegações do Estado, deixou de esclarecer a natureza e a origem do valor indicado na Informação n.º 526/2022-DPP, bem como sua relação com o crédito de URV objeto da execução. Esta omissão prejudica a análise do interesse processual em seu favor.

II.3.3 — Da coerência entre os fundamentos da ilegitimidade e da ausência de interesse processual

Os fundamentos da ilegitimidade ativa e da ausência de interesse processual, no caso concreto, são
complementares e mutuamente reforçadores
.
A apelante não tem legitimidade para executar o crédito de URV porque não é sua titular reconhecida; e não tem interesse processual porque, não sendo titular reconhecida do crédito, não há tutela jurisdicional útil e necessária que possa ser outorgada em seu favor nesta sede executiva.

Logo,

mantém-se
o reconhecimento da ausência de interesse processual.

II.4 — D
a alegação de questão prejudicial externa e da desnecessidade de suspensão do feito

A apelante sustenta que o feito deveria ter sido suspenso, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC/2015, em razão da pendência do Processo de Inventário n.º 0035295-46.2010.8.11.0041, no qual estaria sendo discutida a titularidade do crédito de URV.

O argumento não merece acolhimento.

A suspensão do processo prevista no art. 313, V, "a", do CPC/2015 pressupõe que a
sentença de mérito
do processo suspenso
dependa do julgamento de outra causa

ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Trata-se de medida excepcional, que somente se justifica quando há efetiva prejudicialidade externa, ou seja, quando a
decisão a ser proferida no processo suspenso não pode ser dada sem que antes seja resolvida a questão objeto do outro processo.

No caso dos autos, a extinção do feito por ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual não depende da definição da titularidade do crédito de URV no inventário. Ao contrário: é exatamente porque a titularidade do crédito não foi definida em favor da apelante — nem judicial nem administrativamente — que ela não possui legitimidade ativa para executá-lo nesta sede.

A pendência do inventário não cria, por si só, legitimidade ativa para a apelante; ao contrário, confirma que a questão da titularidade do crédito ainda está em aberto e não foi resolvida em seu favor.

Ademais, a suspensão do processo seria medida inútil e protelatória no caso concreto. Se o inventário vier a reconhecer o direito da apelante ao crédito de URV, ela poderá ajuizar nova ação executiva, munida do título que lhe falta. Se o inventário não reconhecer tal direito, a extinção do presente feito será confirmada. Em nenhuma hipótese a suspensão do processo seria mais adequada do que a extinção.

II.5 — D
a manutenção da sentença e da ausência de condenação em honorários

A sentença recorrida está correta em todos os seus fundamentos e deve ser integralmente mantida.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença recorrida deixou de condenar a apelante ao pagamento de honorários, considerando a
ausência de manifestação da parte exequente e a natureza da fase processual. Esta decisão está em consonância com a jurisprudência dominante, que reconhece a possibilidade de não condenação em honorários em fase de cumprimento de sentença quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendam.

Não havendo recurso do Estado quanto a este ponto, e sendo a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, mantém-se a ausência de condenação em honorários.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por IZABEL MAMORÉ DE SOUZA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 212462133), que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo Estado de Mato Grosso e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, pelos seguintes fundamentos, ora reafirmados:

1.
A apelante não detém legitimidade ativa para executar as diferenças de URV devidas ao falecido servidor ISAC PINTO DE LIMA, porquanto o direito que lhe foi judicialmente reconhecido restringe-se ao recebimento de 50% dos proventos de pensão por morte, não abrangendo créditos remuneratórios de natureza diversa, como as diferenças de URV, cuja titularidade não foi reconhecida em seu favor por qualquer decisão judicial ou ato administrativo;

2.
O crédito de URV foi administrativamente reconhecido pelo TJMT, por meio do Ato 010/2012/DPP, em favor da companheira
DARCÍLIA MARQUES DA SILVA e dos filhos do servidor, não havendo decisão judicial que tenha reconhecido o direito da apelante a este crédito específico;

3.
A apelante, intimada para comprovar sua legitimidade e impugnar as alegações do Estado, permaneceu inerte, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe incumbia;

4.
O art. 112 da Lei n.º 8.213/91 e o precedente do STJ no REsp 1.965.057-MT não têm aplicação direta ao caso concreto, seja pela distinção entre o RGPS e o RPPS, seja pela existência de duas pensionistas habilitadas, seja pela impossibilidade de discussão de mérito em sede executiva;

5.
A ausência de interesse processual está igualmente configurada, ante a inexistência de crédito reconhecido em favor da apelante e a informação oficial do TJMT sobre a inexistência de valores pendentes no Precatório n.º 120668/2012;

6.
A alegada questão prejudicial externa não justifica a suspensão do feito, pois a pendência do inventário não cria legitimidade ativa para a apelante nesta sede executiva.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026